Tribunal: TJSP
Processo: 1012169-52.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2016-11-04

Ementa:
r Estadual no 901/01, tem natureza de aumento disfarçado de vencimentos. 2. Impossibilidade de supressão, durante a fruição de período de licença para o tratamento de saúde. 3. A Gratificação de Trabalho em Curso Noturno e o Adicional por Local de Exercício tem caráter "pro labore faciendo", razão pela qual tais benefícios são indevidos. 4. O laudo pericial concluiu pela capacidade laborativa da parte autora nos períodos postulados na petição inicial. 5. A parte autora não faz jus à regularização funcional. 6. Correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA. 7. Juros de mora de mora de 1% ao mês, até a publicação da Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o artigo 1o-F à Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, a partir de 28 de abril de 2.001, desde a citação. 8. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente, em Primeiro Grau. 9. Sentença, parcialmente reformada. 10. Ação, julgada parcialmente procedente, apenas e tão somente, para condenar a parte ré ao pagamento da Gratificação Geral, indevidamente suprimida durante os períodos de licença para o tratamento de saúde. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012169-52.2014.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 04/11/2016)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

04/11/2016

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MAGISTÉRIO – LICENÇA PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NOS VENCIMENTOS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO – PRETENSÃO À INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO GERAL, GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EM CURSO NOTURNO E ADICIONAL POR LOCAL DE EXERCÍCIO –

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MAGISTÉRIO – LICENÇA PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NOS VENCIMENTOS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO – PRETENSÃO À INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO GERAL, GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EM CURSO NOTURNO E ADICIONAL POR LOCAL DE EXERCÍCIO – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO À REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE. 1. A Gratificação Geral, instituída pela Lei Complementar Estadual no 901/01, tem natureza de aumento disfarçado de vencimentos. 2. Impossibilidade de supressão, durante a fruição de período de licença para o tratamento de saúde. 3. A Gratificação de Trabalho em Curso Noturno e o Adicional por Local de Exercício tem caráter "pro labore faciendo", razão pela qual tais benefícios são indevidos. 4. O laudo pericial concluiu pela capacidade laborativa da parte autora nos períodos postulados na petição inicial. 5. A parte autora não faz jus à regularização funcional. 6. Correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA. 7. Juros de mora de mora de 1% ao mês, até a publicação da Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o artigo 1o-F à Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, a partir de 28 de abril de 2.001, desde a citação. 8. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente, em Primeiro Grau. 9. Sentença, parcialmente reformada. 10. Ação, julgada parcialmente procedente, apenas e tão somente, para condenar a parte ré ao pagamento da Gratificação Geral, indevidamente suprimida durante os períodos de licença para o tratamento de saúde. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.